Tribunal: TJES
Processo: 5031980-66.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031980-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: JOSELITO NEVES DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5031980-66.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRIDO: JOSELITO NEVES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. COMPRA NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida VISA, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização material no valor de R$ 4.463,01, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

(2). Em breve síntese, narrou o Autor que foi vítima de fraude, consistente na identificação na fatura do cartão de crédito de uma cobrança no valor de R$ 2.231,55, referente à compra de passagem aérea, na qual o Requerido desconhece, e emitida em nome de terceiro, também desconhecido. Aduziu que tentou contato com os Requeridos, mas não obteve resposta satisfativa. Requereu, assim, a restituição integral do valor subtraído e indenização por danos morais.

(3). Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente, entendo que não merece acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que faz parte da cadeia de consumo que presta serviço ao consumidor, na medida em que é diretamente beneficiada pelo uso dos cartões que possuem sua “bandeira”.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, as circunstâncias narradas
in casu
, bem como a comprovação pelo Recorrido de que houve uma cobrança em seu cartão de crédito administrado pela ora Recorrente no valor de R$ 2.231,55, a qual não reconhece, corroboram a tese de ocorrência de fraude em desfavor do consumidor, não logrando êxito a Recorrente em se desincumbir do ônus que lhe incumbia em demonstrar a regularidade da sua conduta (art. 14, §3º, CDC), valendo o destaque, no particular, ao seguinte trecho da r. sentença: “[...]
caberia à 1ª e 3ª Requerida demonstrarem que a compra foi efetuada pelo Requerente, a regularidade da transação financeira, ou qualquer outro fato que afastasse a verossimilhança das alegações. Contudo, apenas “empurraram” a responsabilidade uma para outra, deixando de apresentar provas em sentido contrário às alegações iniciais
[...]”.

(5). Nesse sentido, não restam dúvidas, portanto, quanto à efetiva falha na prestação do serviço de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), não merecendo reparos a r. sentença tanto no que se refere à indenização material fixada, a qual fora estipulada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo consumidor, bem como no que tange à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)